Tribunal: TJMT
Processo: 1004764-29.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004764-29.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Nota Promissória, Assistência Judiciária Gratuita]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULO SERGIO MATIAS PATRUNI - CPF: 496.683.829-00 (ADVOGADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), MILTON MATTIOLLI - CPF: 491.528.159-00 (AGRAVANTE), PAULO SERGIO MATIAS PATRUNI - CPF: 496.683.829-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – SUPERVENIENTE MODIFICAÇÃO FINANCEIRA DO BENEFICIÁRIO – PROVAS DOCUMENTAIS QUE REFUTAM A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA ALEGADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Sobrevindo informações acerca da cessação da incapacidade econômica da parte beneficiada pela gratuidade da justiça, o Juízo de origem poderá revogar a benesse, subsistindo à parte vencedora, o direito de perseguir o pagamento do ônus sucumbencial até então em suspenso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MILTON MATTIOLLI, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do Cumprimento de Sentença de no 0004741-75.2011.8.11.0015, manejado por PAULO SERGIO MATIAS PATRUNI, revogou a gratuidade da justiça antes deferida em favor do executado, ora agravante e, por consequência, julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que não possui condições financeiras de suportar o pagamento da verba sucumbencial exigida, sobretudo porque é pessoa idosa, com parcos rendimentos, os quais utiliza para custear seu tratamento de saúde e viver com o mínimo de dignidade.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

As razões do recurso demandam o exame da decisão de origem, que revogou a gratuidade da justiça e, ato contínuo, julgou improcedente a respectiva impugnação.

Acerca da revogação da assistência judiciária, cumpre inicialmente registrar o comando insculpido no §3o, do artigo 98 e artigo 102 do Código de Processo Civil, que assim dispõem:

Art. 98

(...)

§ 3o
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Ainda:

Art. 102. Sobrevindo o trânsito em julgado de decisão que revoga a gratuidade, a parte deverá efetuar o recolhimento de todas as despesas de cujo adiantamento foi dispensada, inclusive as relativas ao recurso interposto, se houver, no prazo fixado pelo juiz, sem prejuízo de aplicação das sanções previstas em lei.

Assim, consoante se infere na análise conjugada da norma processual supramencionada, sobrevindo informações acerca da cessação da incapacidade econômica da parte beneficiada pela gratuidade da justiça, o Juízo de origem poderá revogar a benesse, subsistindo à parte vencedora, o direito de perseguir o pagamento do ônus sucumbencial até então em suspenso.

No caso, depreende-se dos autos, que a gratuidade da justiça foi deferida em favor do autor em 15.3.2017, nos autos do recurso de apelação cível de no 001875877.2015.811.0015, o qual reformou a sentença que havia acolhido o incidente de impugnação ao cumprimento de sentença.

Todavia, agora na fase de cumprimento de sentença, em que o autor se tornou sucumbente em decorrência da improcedência da lide, verificou-se por meio de robusta prova documental, o seu expressivo crescimento patrimonial, seja em relação a bens móveis e imóveis, como também decorrente de vultuosa quantia obtida por meio de ações judiciais.

Mais precisamente, por meio da certidão apresentada no id no 88044595, foi comprovado que no ano de 2018, o agravante adquiriu o total de 100 (cem) imóveis apenas na Comarca de Sinop-MT, além de três outras salas comerciais, conforme documento acostado no id de no 88044596.

Além da grande quantidade de imóveis, consta também dos autos, que o agravante recebeu a título de indenização a importância de R$ 730.400,94 (setecentos e trinta mil quatrocentos reais e noventa e quatro centavos), nos autos do processo de no 7761-40.2012.811.0015 e R$ 530.000,00 (quinhentos e trinta mil reais) nos autos do processo no 3573-58.1999.811.0015.

Ademais, para espancar a induvidosa modificação da situação financeira do então beneficiário da justiça gratuita, ressai dos autos que o agravante também dispõe de considerável quantidade de veículos, muitos deles para uso comercial, situação que denota, igualmente, a sua condição de empresário bem sucedido, conforme se infere do extrato emitido pelo Departamento de Trânsito no id no 88044600, o qual acusa o total de 12 (doze) veículos em seu nome.

Assim, sob pena de desvirtuar o instituto da gratuidade da justiça, o qual busca isentar do pagamento das custas e despesas processuais as pessoas comprovadamente necessitadas, deve ser mantida a decisão de origem, a qual, revogou a benesse, em razão da modificação da situação financeira do agravante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023